Tribunal: TJSP
Processo: 0006213-77.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que, em revisão de julgado, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, fixou o IPCA-E como índice de correção monetária – Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.